Tribunal: STF
Processo: Rcl 92393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELA NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DO BOMBEIRO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA NÍVEL 1. EXCLUSÃO DO CERTAME BASEADA APENAS NA DEFICIÊNCIA: MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Laura Ramalho Lima, em 24.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0710631-82.2026.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.476:
“DECISÃO
Malgrado a ausência de demonstração, de plano, da plausibilidade do direito nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, mormente os necessários para o deferimento da liminar no mandado de segurança.
Ressalte-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, a ‘proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade’.
No caso em apreço, a Impetrante postula afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo da banca examinadora, que a considerou inapta na Avaliação Biopsicossocial, cujo laudo médico concluiu que a condição de saúde dela a inabilita para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.
Registre-se que a Administração negou provimento ao recurso administrativo da Autora nos seguintes termos:
‘A Banca Examinadora, após análise técnica e jurídica das razões expostas pela recorrente, informa que: 
Finalidade e Legalidade da Avaliação Biopsicossocial: Diferente do que sustenta a recorrente, a avaliação biopsicossocial não possui caráter meramente declaratório. Conforme a Lei nº 13.146/2015 e o Decreto Distrital 
nº 39.500/2018, compete à comissão multiprofissional analisar a interação entre os impedimentos nas funções do corpo e as barreiras inerentes ao cargo, avaliando a compatibilidade funcional para a carreira militar. 
Fundamentação Técnica e Segurança Operacional: A justificativa de ‘rigidez comportamental importante e instável’ não é genérica, mas fundamentada no perfil profissiográfico da carreira. O serviço de bombeiro militar exige alta adaptabilidade, flexibilidade cognitiva e estabilidade emocional para lidar com situações de desastre e emergência, onde as variáveis mudam instantaneamente. A rigidez comportamental e a instabilidade emocional identificadas representam riscos críticos à segurança da própria candidata, da guarnição e das vítimas sob sua responsabilidade. 
Hipersensibilidade Sensorial: Embora a candidata afirme que o sintoma de hipersensibilidade ao toque restringia-se à infância, a avaliação técnica presencial, integrada com a análise da documentação neuropsicológica apresentada, confirmou a persistência de traços sensoriais que podem ser exacerbados sob o estresse extremo e o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pesados e claustrofóbicos, típicos da atividade operacional. 
Competência da Equipe Multiprofissional: A comissão avaliadora cumpriu rigorosamente os requisitos legais, contando com médico do trabalho e integrantes da própria carreira militar. Estes profissionais detêm a competência necessária para transpor diagnósticos clínicos para a realidade operacional da caserna, sendo desnecessária a presença exclusiva de psiquiatra para aferir se as manifestações comportamentais observadas obstruem o desempenho das tarefas práticas da corporação. 
Inaplicabilidade do Tema 1.015 do STF: O entendimento citado ressalva casos em que existe ‘restrição relevante que impeça o exercício da função’. Na atividade militar, a flexibilidade mental e a estabilidade comportamental são requisitos essenciais e indivisíveis da função operacional, justificando a inaptidão quando as limitações identificadas oferecem risco à execução das tarefas de socorro.’
Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado, pois, a priori, a invalidação do laudo médico da Administração demanda instauração do contraditório, não sendo possível inferir, em sede de cognição preliminar, a ilegalidade do ato impugnado.
Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal” (fls. 49-51, doc. 7).

2. A reclamante afirma ser “pessoa com deficiência diagnosticada como Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível 1), (...) aprovada nas fases iniciais do concurso público para o cargo de Soldado do CBMDF (Edital nº 01/2025), concorrendo às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Contudo, na fase de avaliação biopsicossocial, foi sumariamente eliminada sob a justificativa genérica de incompatibilidade com as atribuições do cargo, sem qualquer análise individualizada de sua condição ou correlação concreta com as exigências funcionais da carreira militar (...) Apesar da robusta comprovação do direito, a liminar no mandado de segurança foi indeferida, decisão contra a qual foi interposto o referido agravo de instrumento. O TJDFT, em decisões monocráticas, negou a antecipação da tutela recursal, mantendo a exclusão da candidata e o iminente prejuízo. O Teste de Aptidão Física (TAF) está designado para ocorrer entre 21 e 25 de março de 2026, o que torna a situação de extrema urgência, sob risco de exclusão definitiva e perda do objeto da ação” (fl. 7, doc. 1, grifos nossos).

Assinala que as “decisões proferidas pelo TJDFT no Agravo de Instrumento nº 0710631-82.2026.8.07.0000, ao indeferirem a tutela de urgência recursal e manterem a eliminação da candidata PCD do certame, impedindo sua participação no Teste de Aptidão Física (TAF), incorreram em frontal desrespeito à jurisprudência consolidada do STF sobre a proteção da pessoa com deficiência, a vedação de exclusão genérica em concursos públicos, análise no estágio probatório, período no qual será avaliada a compatibilidade da deficiência física com as atribuições do cargo, nos termos do Decreto nº 3.298/99, norma regulamentadora da Lei nº 7.853/89, que dispõe acerca do apoio às pessoas portadoras de necessidades especiais e a necessidade de avaliação funcional individualizada. O TJDFT decidiu em sentido oposto ao que o STF decidiu na ADI 6.476, em situação idêntica” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que “a decisão do TJDFT, ao impedir a participação no TAF, equivale, na prática, à supressão total de adaptação e análise funcional, produzindo exatamente o cenário que o STF reputa inconstitucional. (...) A candidata foi eliminada antes mesmo de ingressar no curso de formação, ou seja, houve antecipação indevida da análise de compatibilidade e a supressão da fase legalmente prevista para essa avaliação. Isso contraria frontalmente o entendimento consolidado por esta Suprema Corte” (fl. 4, doc. 1).

Esclarece haver “laudo médico afirmando aptidão funcional, logo, há possibilidade de adaptação e não há incapacidade demonstrada. Diante dos precedentes acima, verifica-se que a decisão do TJDFT: (i) admitiu eliminação genérica e abstrata; (ii) ignorou a necessidade de análise individualizada; (iii) antecipou indevidamente a avaliação de compatibilidade; (iv) inviabilizou o direito à adaptação razoável; (v) impediu o acesso ao certame sem base funcional concreta, configurando violação direta à autoridade das decisões do STF” (fl. 5, doc. 1).

Alega “usurpação da autoridade de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, os quais vedam a eliminação genérica de candidatos com deficiência; exigem análise funcional individualizada; determinam que a compatibilidade com o cargo seja aferida no estágio probatório; e reconhecem a obrigatoriedade de adaptação razoável. Ainda assim, o Tribunal de origem manteve a eliminação da candidata com base em juízo abstrato; antecipou indevidamente a análise de compatibilidade funcional; e inviabilizou sua participação no TAF, etapa essencial do certame” (fl. 5 doc. 1).

Noticia que “a eliminação ocorreu antes mesmo das fases destinadas justamente à aferição da aptidão do candidato, quais sejam, o Teste de Aptidão Física (TAF) e o curso de formação, seguido do estágio probatório. Ou seja, a Administração criou uma barreira prévia ilegítima, impedindo que a própria aptidão fosse avaliada nos momentos legalmente previstos para tanto. Nos termos da Lei Distrital nº 6.637/2020, art. 61, § 2º, a eventual incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo somente poderia ser aferida durante o estágio probatório, fase em que há avaliação concreta, real e funcional do desempenho do servidor. No entanto, no caso concreto, a candidata foi sumariamente eliminada antes mesmo de participar do TAF, impedida de acessar o curso de formação e privada de qualquer oportunidade de demonstrar sua capacidade” (fl. 9, doc. 1).

Indaga “como pode a Administração afirmar a inaptidão da candidata se a impede de participar justamente das etapas destinadas a comprovar sua aptidão? A eliminação prévia transforma o certame em verdadeiro juízo de exclusão antecipada, incompatível com a Constituição Federal, com a legislação distrital e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A conduta administrativa, ao eliminar candidatos com deficiência de forma padronizada e sem análise individualizada, configura discriminação indireta, ausência de adaptação razoável e presunção indevida de incapacidade, comprometendo não apenas direitos individuais, mas a própria política pública de inclusão” (fl. 10, doc. 1).

Assevera ter sido “a eliminação (...) baseada em um juízo abstrato, sem demonstração de efetiva incapacidade funcional e sem uma análise individualizada, exatamente o que o STF e a legislação de regência repudiam. A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e a Lei nº 12.764/2012 (que equipara a pessoa com TEA a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais) impõem um modelo de avaliação biopsicossocial, que não foi observado” (fl. 12, doc. 1).

Requer “a concessão de medida cautelar, inaudita altera pars, para: a) imediatamente suspender os efeitos do ato que eliminou a Reclamante na avaliação biopsicossocial do concurso do CBMDF, bem como das decisões do TJDFT que o mantiveram; b) determinar que a autoridade coatora (CBMDF) autorize e convoque a Reclamante para a participação no Teste de Aptidão Física (TAF), que se encerra em 25/03/2026, e nas demais etapas subsequentes do certame, sub judice, até o julgamento final desta Reclamação, sob pena de inutilidade da prestação jurisdicional” (fls. 15-16, doc. 1).

Pede, no mérito, sejam cassadas “as decisões proferidas pelo TJDFT no Agravo de Instrumento nº 0710631-82.2026.8.07.0000, determinando a reintegração definitiva da Reclamante ao certame para concorrer ao TAF, e se aprovada, realizar o curso de formação e estágio probatório do certame do CBMDF” (fls. 16-17, doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o indeferimento da tutela de urgência, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.476.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.476, este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: “I – É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II – É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública” (DJe 16.9.2021). 
Confira-se a ementa deste julgado:
“Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito. Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência. 1. Ação direta contra decreto que tem por objeto ‘excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos’. 2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência. 3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir. É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável. 4. O art. 4º, §4º, do Decreto nº 9.508/2018, que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico. É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública. 5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento: 1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública” (DJe 16.9.2021).

7. Na espécie vertente, o relator do Agravo de Instrumento n. 0710631-82.2026.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a exclusão da reclamante do certame, com base apenas em sua deficiência:
“No caso em apreço, a Impetrante postula afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo da banca examinadora, que a considerou inapta na Avaliação Biopsicossocial, cujo laudo médico concluiu que a condição de saúde dela a inabilita para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.
Registre-se que a Administração negou provimento ao recurso administrativo da Autora nos seguintes termos:
‘A Banca Examinadora, após análise técnica e jurídica das razões expostas pela recorrente, informa que: 
Finalidade e Legalidade da Avaliação Biopsicossocial: Diferente do que sustenta a recorrente, a avaliação biopsicossocial não possui caráter meramente declaratório. Conforme a Lei nº 13.146/2015 e o Decreto Distrital nº 39.500/2018, compete à comissão multiprofissional analisar a interação entre os impedimentos nas funções do corpo e as barreiras inerentes ao cargo, avaliando a compatibilidade funcional para a carreira militar. 
Fundamentação Técnica e Segurança Operacional: A justificativa de ‘rigidez comportamental importante e instável’ não é genérica, mas fundamentada no perfil profissiográfico da carreira. O serviço de bombeiro militar exige alta adaptabilidade, flexibilidade cognitiva e estabilidade emocional para lidar com situações de desastre e emergência, onde as variáveis mudam instantaneamente. A rigidez comportamental e a instabilidade emocional identificadas representam riscos críticos à segurança da própria candidata, da guarnição e das vítimas sob sua responsabilidade. 
Hipersensibilidade Sensorial: Embora a candidata afirme que o sintoma de hipersensibilidade ao toque restringia-se à infância, a avaliação técnica presencial, integrada com a análise da documentação neuropsicológica apresentada, confirmou a persistência de traços sensoriais que podem ser exacerbados sob o estresse extremo e o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pesados e claustrofóbicos, típicos da atividade operacional. 
Competência da Equipe Multiprofissional: A comissão avaliadora cumpriu rigorosamente os requisitos legais, contando com médico do trabalho e integrantes da própria carreira militar. Estes profissionais detêm a competência necessária para transpor diagnósticos clínicos para a realidade operacional da caserna, sendo desnecessária a presença exclusiva de psiquiatra para aferir se as manifestações comportamentais observadas obstruem o desempenho das tarefas práticas da corporação. 
Inaplicabilidade do Tema 1.015 do STF: O entendimento citado ressalva casos em que existe ‘restrição relevante que impeça o exercício da função’. Na atividade militar, a flexibilidade mental e a estabilidade comportamental são requisitos essenciais e indivisíveis da função operacional, justificando a inaptidão quando as limitações identificadas oferecem risco à execução das tarefas de socorro.’
Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado, pois, a priori, a invalidação do laudo médico da Administração demanda instauração do contraditório, não sendo possível inferir, em sede de cognição preliminar, a ilegalidade do ato impugnado.
Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal” (fls. 49-51, doc. 7).

Nesse exame preambular de urgência, considerando o que dos autos consta e apenas para efeito de liminar, essa decisão parece contrariar a tese fixada pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.476, no sentido de ser inconstitucional a interpretação que exclui, de forma genérica, candidatos com deficiência de concurso público. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:
“Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Matheus Menezes Matos contra ato administrativo praticado pela Fundação Getúlio Vargas, que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 6.476,  Rel. MIN. ROBERTO BARROSO (...)
A parte Reclamante se inscreveu para o concurso público para Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, concorrendo para uma das cinco vagas destinadas a pessoas com necessidades especiais.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, VIII, consagrou, nas hipóteses de acesso ao serviço público, o direito a tratamento diferenciado em favor das pessoas portadoras de necessidades especiais, como objeto de compensação dos desníveis sociais e dificuldades inerentes a esse grupo, ao dispor que:
‘’VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;’
O art. 37 do Decreto 3.298/1999, por sua vez, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, prevê:
‘Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.’
Como enfatizado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, no julgamento do RE 676.335, a reserva de vagas determinada pelo inc. VIII do art. 37 da Constituição da República tem tripla função:
‘a) garantir ‘a reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica, [verdadeira] política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 1988’, como destacado pelo Ministro Ayres Britto no julgamento do RMS 26.071 (DJ 1º.2.2008); 
b) viabilizar o exercício do direito titularizado por todos os cidadãos de acesso aos cargos públicos, permitindo, a um só tempo, que pessoas com necessidades especiais participem do mundo do trabalho e, de forma digna, possam manter-se e ser mantenedoras daqueles que delas dependem; e, 
c) possibilitar a Administração Pública preencher os cargos com pessoas qualificadas e capacitadas para o exercício das atribuições inerentes aos cargos, observando-se, por óbvio, a sua natureza e as suas finalidades.’
Trata-se de entendimento pacífico da CORTE, que ao apreciar o RMS 32.732-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELO, afirmou que a:
‘Convenção das Nações Unidas, que atribui maior densidade normativa à cláusula fundada no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, legitima a instituição e a implementação, pelo Poder Público, de mecanismos compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais que afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a 
propiciar-lhes maior grau de inclusão e a viabilizar a sua efetiva participação, em condições equânimes e mais justas, na vida econômica, social e cultural do País’. 
Na etapa do Teste de Aptidão Física, o reclamante foi considerado inapto e consequentemente eliminado do concurso público. 
O candidato, conforme consta no próprio recurso, ‘é pessoa com deficiência, portador de nanismo (CID Q77.4), condição que impõe limitações físicas específicas e reconhecidas pelo ordenamento jurídico’, tendo sido reprovado na etapa de ‘salto horizontal’, sem que tenha sido realizada a necessária adaptação do teste físico, nos termos do entendimento da Corte. 
O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 6.476, Rel. MIN. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/09/2021, que fixou as seguintes teses:
1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 
2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.
Na presente hipótese, não há dúvidas de que não houve a ‘adaptação razoável’ da prova física do concurso, pois inadmissível exigir do candidato, portador de nanismo (CID Q77.4), que realize a prova de ‘salto horizontal’ nas mesmas condições que os candidatos da ampla concorrência.
Igualmente, não há demonstração inequívoca da absoluta necessidade da prova física de ‘salto horizontal’ para o exercício da função pública de delegado de Polícia, sob pena de exclusão absoluta de acesso à esse cargo público à pessoas que não possam realizar essa atividade, pois como bem destacado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, no precedente acima mencionado, 
‘A presunção de que nenhuma das atribuições inerentes aos cargos de natureza policial pode ser desempenhada por pessoas portadoras de uma ou outra necessidade especial é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, marcadamente assecuratório de direitos fundamentais voltados para a concretização da dignidade da pessoa humana’.
Observe-se, ainda, que a própria Banca Examinadora, Fundação Getúlio Vargas salientou, na negativa do recurso administrativo do reclamante, que a única fundamentação para sua exclusão foi não ter sido aprovado no ‘salto horizontal’:
O candidato executou 3 (três) dos 4 (quatro) exercícios, não obtendo desempenho mínimo no 3º exercício (salto horizontal), o que o impediu de prosseguir para o 4º exercício (corrida de 12'). Resultado ratificado – INAPTO/ELIMINADO.
O ato administrativo reclamado, portanto, violou o entendimento firmado pelo Plenário da CORTE no julgamento da ADI 6.476, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, no ponto em que assentou ser inconstitucional a interpretação que exclui o direito à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos.
No julgamento da referida ADI 6.476, foi destacado pelo Ministro relator hipótese semelhante a da presente reclamação:
22. Por exemplo, o requerente trouxe aos autos um edital de concurso público para o cargo de perito criminal da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que ilustra a questão (Doc. 21). Nesse edital, há vagas reservadas para candidatos com deficiência ao cargo de perito nas áreas de ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação/informática, engenharia, farmácia e bioquímica. Não é razoável negar a adaptação de provas práticas que envolvem testes de flexão em barra ou abdominais, se tais aptidões não são indispensáveis para o regular exercício da função de perito contábil, por exemplo’. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PROCEDENTE a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que o pedido de adaptação do Teste Físico, fase salto horizontal, seja analisado de acordo com o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 6.476, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Analisada a necessidade de adaptação, o candidato deverá se submeter novamente ao Teste de Aptidão Física, em observâncias às demais regras editalícias” (Rcl n. 91.550, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.3.2026).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO A CARGO PÚBLICO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. APTIDÃO PARA O CARGO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE AFASTADA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo regimental manejado contra decisão pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora agravado, para restabelecer sentença pela qual julgado procedente pedido de declaração de nulidade de ato que culminou na eliminação do autor de concurso público. 2. O fato relevante. Autor, pessoa com deficiência, foi eliminado de concurso público em razão de previsão editalícia acerca de condição física, apesar de julgado apto para o exercício do cargo em exame de capacidade física e curso de formação profissional do concurso realizado. 3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau afastou o motivo de reprovação no processo seletivo e declarou nulo o ato que culminou na eliminação do autor do certame, garantindo-lhe sua nomeação. O TRF 2 reformou a decisão, com base em previsão do edital do concurso acerca de condições que comprometem ou impossibilitem o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. O recurso extraordinário foi provido em decisão monocrática, para restabelecer a sentença, com fundamento na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e no quadro fático trazido pelas instâncias de origem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que o apelo extremo não reúne condições para ser conhecido, uma vez que o ora agravado não enfrentou os fundamentos da decisão que inadmitiu seu recurso, na Corte de origem. Alega que a decisão agravada se afastou da moldura fática estabelecida no acórdão recorrido, violando o enunciado nº 279 da Súmula do STF. Afirma que a matéria debatida nos autos não tem repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal de origem analisou o caso sem levar em consideração a realidade fática e as normas constitucionais que tratam sobre o tema, sobretudo o disposto no art. 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que inclui a proibição de discriminação baseada na deficiência com respeito a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento e admissão. 6. O recurso extraordinário apresentou argumentação pela inconstitucionalidade da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal, sustentando a violação ao art. 37, inc. VIII, da Constituição e à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
7. Desnecessário qualquer reexame das provas apresentadas para o acolhimento da pretensão do ora agravado. O quadro fático-probatório conforme analisado pelo Tribunal de origem, sequer é objeto de controvérsia entre as partes. O sustentado no recurso extremo foi a necessidade de leitura do caso a partir das normas constitucionais que tratam do tema. 8. O recurso extraordinário impugnou acórdão em sentido contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, atendendo ao previsto no art. 1.035, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil. 9. A atividade exercida pelo Poder Judiciário deve ter como postulado a norma mais favorável à dignidade da pessoa humana, extraindo da interpretação desta sua máxima eficácia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.  Atos normativos citados: Constituição da República, art. 37, inc. VIII. Decreto Legislativo nº 186, de 2008 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência). Código de Processo Civil, art. 1.035, § 3º, inc. I. Jurisprudência citada: ADI nº 6.476/DF (2021), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE nº 676.335/MG (2013), Rel. Min. Cármen Lúcia” (ARE n. 1.467.915-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).